Tribunal: TJSP
Processo: 1509207-42.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Nulidade da sentença não configurada - Insurgência contra extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Nulidade da sentença não configurada - Insurgência contra extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.